Tribunal: TJPA
Processo: 0002925-33.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002925-33.2013.8.14.0006

APELANTE: JOSE MARIA DOARTE

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0002925-33.2013.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: JOSÉ MARIA DUARTE

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO ITAÚLEASING S.A.

ADVOGADOS: ROBERTO DÓREA PESSOA e outros
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Desistência da ação antes da apreensão do veículo e sem citação válida. Condenação em honorários advocatícios. Inaplicabilidade do art. 90 do cpc. Ausência de triangularização processual. Tema 1.040/stj. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por
José Maria Duarte
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que homologara a desistência da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
Banco Itaúleasing S.A.
, sem condenação em honorários sucumbenciais, diante da inexistência de citação válida e da não apreensão do bem.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a desistência da ação de busca e apreensão antes da apreensão do veículo e sem citação válida do devedor autoriza a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência;
(ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo do réu, com apresentação de contestação prematura, configura triangularização processual capaz de ensejar sucumbência.

III.
Razões de decidir

3.

A ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969 possui rito especial, segundo o qual a
contestação somente pode ser apresentada após a efetivação da liminar de busca e apreensão
, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.040
(REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG).

4.

A
ausência de apreensão do bem e de citação válida
impede a formação da relação processual (triangularização), inexistindo parte vencida, o que
torna inaplicável o art. 90 do CPC
e afasta a condenação em honorários advocatícios.

5.

O
comparecimento espontâneo do réu e a apresentação prematura de contestação
não suprem a ausência da citação formal, não caracterizando angularização processual nem atuação jurisdicional plena que justifique sucumbência.

6.

A decisão monocrática impugnada aplicou corretamente o entendimento consolidado do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, reconhecendo a inexistência de sucumbência em hipóteses de extinção sem resolução do mérito antes da formação da relação processual.

7.

O agravo interno não trouxe
argumentos novos ou específicos
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição das teses já afastadas.

8.

Assim, ausente qualquer vício ou erro na decisão monocrática, deve ser mantida integralmente, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, com observância da orientação do STJ e dos precedentes uniformes desta Corte.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a condenação em honorários sucumbenciais somente é cabível após a efetiva apreensão do bem e a citação válida do devedor, configurando a triangularização processual. 2. A desistência da ação antes da apreensão do veículo e sem citação válida não enseja sucumbência, sendo inaplicável o art. 90 do CPC. 3. A contestação apresentada prematuramente, antes da execução da liminar, não supre a ausência de citação e não gera dever de pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, 485, VIII, 1.021, §1º, e 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG).

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0878230-94.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.02.2025.

·

TJSC, Ap. Cív. nº 5069733-79.2022.8.24.0930, Rel. Des. Dinart Francisco Machado, 3ª Câmara de Direito Comercial, j. 23.05.2024.

·

TJSP, Ap. Cív. nº 1000135-55.2017.8.26.0533, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2021.

·

TJPA – apelação cível – Nº 0909472-66.2024.8.14.0301 – Relator(a): Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025

·

TJPA – apelação cível – Nº 0813935-31.2019.8.14.0006 – Relator(a): Gleide Pereira de Moura – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2025

·

TJPA – apelação cível – Nº 0060261-17.2012.8.14.0301 – Relator(a): Alex Pinheiro Centeno – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
JOSÉ MARIA DUARTE
, em face da
decisão monocrática
que
negou provimento
à apelação e
manteve a sentença
que homologara a desistência da
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO ITAÚLEASING S.A
., sem condenação em honorários sucumbenciais, com fundamento no
Tema 1.040 do STJ
e na
ausência de triangularização processual
, haja vista não ter havido apreensão do bem nem citação válida.

Inconformado (PJe ID 30500789), sustenta o agravante, em síntese, a necessidade de conhecimento e processamento do agravo (art. 1.021 do CPC), requerendo o reexame colegiado da decisão monocrática que negara provimento à apelação; insiste na aplicação do
art. 90 do CPC
para condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que houve atuação efetiva da defesa, com apresentação de contestação, pugnando, ao final, pela reforma do decisum e fixação da verba honorária.

Por sua vez, o agravado apresentou
contrarrazões
(PJe ID 31226474), nas quais alega que o agravo é genérico e não impugna de modo específico os fundamentos da decisão monocrática (aplicação do
Tema 1.040/STJ
e do
DL 911/69
, diante da ausência de apreensão e de citação válida), requerendo o
desprovimento
do recurso. Sustenta ainda o caráter protelatório do agravo, com pedido de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e/ou por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia reside em verificar se, na hipótese de ação de
busca e apreensão
em que
não houve apreensão do bem nem citação válida do devedor
, mas em que este apresentou
contestação prematura
, seria cabível a condenação da parte autora ao pagamento de
honorários sucumbenciais
em razão da
desistência da ação
.

No caso, a decisão monocrática impugnada manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC), reconhecendo que a ausência de triangularização processual impede o arbitramento de honorários, conforme fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040
, o qual possui a seguinte tese:

Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a ausência de apreensão do bem e de citação válida afasta a formação da relação processual e, consequentemente, a existência de parte vencida, sendo inaplicável o art. 90 do CPC nessas hipóteses.

Nesse sentido, trago trecho da decisão ora agravada:

“Em 01/08/2017 o Banco protocolizou petição informando não possuir mais interesse na continuidade da presente demanda, requerendo o desbloqueio via sistema RENAJUD, ou, a expedição de ofício ao DETRAN, requerendo o DESBLOQUEIO JUDICIAL DO BEM objeto da presente ação, com a consequente desistência da presente ação.

Não houve o recolhimento do mandado, contudo este restou infrutífero, tendo sido certificado nos autos: “CERTIFICO que, em cumprimento ao mandado retro, dirigi-me, nos dias 08, 13, 19 e 25/04/2016, em horários diversos, ao endereço constante dos autos, e, aí sendo, após as formalidades legais, DEIXEI DE DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito no mandado, em razão de não encontrá-lo, uma vez que o mesmo não estava na residência. Segundo informações de familiares do requerido o referido veículo encontra-se com o requerido que o utiliza para o trabalho, mas não informaram o endereço de trabalho. Esclareço que estive na residência em horários distintos na tentativa de localizar o veículo mas todas foram infrutíferas. Estando esgotando o prazo para cumprimento da diligência devolvo o mandado para os devidos fins.”.

Anterior a decisão de deferimento da liminar de busca e apreensão, em 14/05/2013, houve o comparecimento espontâneo do Apelante, com a apresentação de contestação nos autos.

Repostos os fatos, impende esclarecer que, o procedimento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, exige que a contestação somente seja apresentada após a apreensão do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos.

Digo mais, a citação válida do réu sequer se aperfeiçoou, de modo que não houve angularização da relação processual, inviabilizando a aplicação do art. 90 do CPC.

Com efeito, entendo que o comparecimento espontâneo do réu e a apresentação prematura de contestação não têm o condão de suprir a ausência da citação formal. Logo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG), estabelece que a contestação apresentada antes da efetivação da medida liminar não caracteriza a triangularização processual, não ensejando, no meu entender, a condenação em honorários advocatícios.

Logo, somente após executada a liminar de busca e apreensão é possível a apresentação da contestação, sendo correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, por desistência do autor, mesmo sem a concordância da requerida, porquanto não fazia parte da ação.

Dessa forma, concluiu corretamente a sentença impugnada, o comparecimento da apelante em Juízo ofertando resposta prematura não enseja a condenação do banco apelado ao pagamento da verba honorária, posto a inexistência de sucumbência.

Corroborando a mesma ratio decidendi ora exposta, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO E DA CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., em razão da não apresentação do contrato original exigido pelo juízo.

2. O recurso visa à condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que houve a apresentação de contestação e efetiva atuação da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se há obrigatoriedade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de desistência da ação antes da apreensão do veículo e da citação válida do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, exige que a contestação somente seja apresentada após a apreensão do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. A citação válida do réu também não se aperfeiçoou, de modo que não houve angularização da relação processual, inviabilizando a aplicação do art. 90 do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG), estabelece que a contestação apresentada antes da efetivação da medida liminar não caracteriza a triangularização processual, não ensejando a condenação em honorários advocatícios.

7. O comparecimento espontâneo do réu e a apresentação prematura de contestação não têm o condão de suprir a ausência da citação formal, conforme entendimento reiterado do STJ e tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, a obrigação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais somente se verifica caso haja citação válida do requerido e efetiva angularização da relação processual. 2. A contestação apresentada antes da apreensão do veículo não configura triangularização processual apta a ensejar a sucumbência.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 90; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878230-94.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025)

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PELA DESISTÊNCIA DA AÇÃO, COM FULCRO NO ART. 485, VIII, DO CPC/2015. APELO DO BANCO AUTOR. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO RÉU. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA REALIZADO ANTES DA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO, NO CASO EM APREÇO, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ESTABILIZAR A RELAÇÃO PROCESSUAL. EXEGESE DO ART. 3º, § 3º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. ADEMAIS, ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO QUE SOMENTE DEVE OCORRER APÓS A EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR, NOS TERMOS DO TEMA 1.040 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA DE SUCUMBÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5069733-79.2022.8.24 .0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Dinart Francisco Machado, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 23-05-2024). (TJSC - Apelação: 5069733-79 .2022.8.24.0930, Relator.: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 23/05/2024, Terceira Câmara de Direito Comercial)

------------------------------------------------------------------------------

Apelação. Alienação Fiduciária. Busca e apreensão. Pedido de desistência formulado pelo autor antes mesmo da efetivação da medida liminar e formalização da citação. Inaplicabilidade da regra do artigo 90 do Código de Processo Civil ao caso dos autos. Condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência que não pode subsistir. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000135-55.2017.8.26.0533; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021)

------------------------------------------------------------------------------

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO LIMINAR DEFERIDA INGRESSO ESPONTÂNEO E PREMATURO DO RÉU AOS AUTOS AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NOTÍCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO AUTOR DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU HOMOLOGAÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001878-70.2018.8.26.0176; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/10/2020; Data de Registro: 21/10/2020).

Assim, embora o agravante alegue que houve atuação efetiva da defesa, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para afastar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e reproduzida por esta Turma, no sentido de que
não se reconhece sucumbência onde não há relação processual válida
.

Da mesma forma, entende o nosso E. Tribunal:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível por meio da qual se buscava a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da desistência da ação de busca e apreensão. O agravante alegou que a desistência teria ocorrido após a citação e apresentação de contestação, o que atrairia a incidência do art. 90 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve consolidação da relação jurídica processual em razão da suposta citação do réu e apresentação de contestação; (ii) definir se, à luz do princípio da causalidade e do art. 90 do CPC, é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da ação ocorre antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 90 do CPC dispõe que, em caso de extinção do processo por desistência, os honorários serão pagos por quem deu causa à extinção, o que não se aplica quando não há citação válida.

2.

O agravante não foi citado nos autos, de modo que não se consolidou a relação processual, sendo irrelevante a apresentação espontânea de defesa.

3.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e de tribunais estaduais, entende que não são devidos honorários advocatícios quando o pedido de desistência é formulado antes da citação, mesmo que o réu tenha se manifestado nos autos.

4.

Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração da demanda — no caso, o devedor inadimplente — não pode exigir condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando esta desiste da ação antes da formação do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando o autor desiste da ação antes da citação do réu.

2.

Aplica-se o princípio da causalidade, que impede a imposição de ônus sucumbenciais à parte que não deu causa à extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 90 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1038607-14.2023.8.26.0114, Rel. Des. Morais Pucci, j. 09.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1016246-70.2020.8.11.0002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 21.06.2021.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0909472-66.2024.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025 )

------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA ANTERIOR À CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA DE FORMA ESPONTÂNEA E PREMATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. TEMA 1040/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A HONORÁRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu Apelação Cível manejada pela agravante contra sentença que homologou a desistência da ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco recorrido, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC, e sem condenação em honorários advocatícios. A agravante sustenta que, tendo apresentado contestação nos autos, mesmo antes da citação, teria direito à verba honorária.

2 - A questão em discussão consiste em definir: (i) se a apresentação espontânea de contestação antes da citação ou do cumprimento da medida liminar configura formação válida da relação processual e exercício do contraditório; e (ii) se tal atuação confere à parte o direito à fixação de honorários advocatícios, à luz do art. 90 do CPC.

3 - A insurgência não merece acolhida. A ausência de cumprimento da liminar e da citação da parte demandada inviabiliza a formação válida da relação processual, tornando ineficaz qualquer defesa ofertada de forma prematura, por ausência de angularização processual.

4- O Tema 1040 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que a contestação na ação de busca e apreensão somente deve ser analisada após a execução da medida liminar, não se reconhecendo efeitos jurídicos à defesa antecipada.

5- Em tais hipóteses, não há falar em condenação ao pagamento de honorários, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que excepciona a aplicação do art. 90 do CPC quando não formada a relação jurídica processual válida.

6- A pretensão de reconhecimento de honorários com base em manifestação espontânea e extemporânea viola os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica, sendo incabível sua acolhida.

7- A decisão monocrática impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência superior e com os princípios que regem o processo civil.

8- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813935-31.2019.8.14.0006 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2025 )

------------------------------------------------------------------------------

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Kênia Soares da Costa, advogada habilitada em representação do requerido Edson Nonato da Silva Reis, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, está em conformidade com o ordenamento jurídico;
(ii) verificar se, em razão do abandono da ação pelo autor antes da formação da angularização processual, é cabível a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A extinção do processo sem resolução do mérito em razão do abandono da causa encontra respaldo no art. 485, III e § 1º, do CPC, desde que a parte autora tenha sido previamente intimada pessoalmente, o que ocorreu no caso concreto, conforme certidão nos autos.

2.

O princípio da causalidade, previsto no art. 85 do CPC, rege a condenação em honorários advocatícios, impondo o ônus à parte que deu causa ao ajuizamento ou prosseguimento indevido da demanda. No caso, o ajuizamento decorreu de inadimplemento contratual do requerido, não havendo justificativa para a imposição de honorários ao autor diante da extinção por abandono.

3.

A ausência de angularização processual, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1040, impede a fixação de honorários advocatícios em favor da parte demandada. A contestação apresentada espontaneamente pelo requerido antes da execução da medida liminar na ação de busca e apreensão não configura triangularização processual.

4.

Precedentes do STJ e de tribunais superiores reafirmam que, em hipóteses de desistência ou abandono da ação antes da formação da relação processual completa, não é possível impor condenação em honorários sucumbenciais ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção de processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para manifestação.

2.

Não há condenação em honorários advocatícios quando a extinção ocorre antes da formação da angularização processual, com base no princípio da causalidade.

3.

Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a contestação apresentada antes da execução da medida liminar não caracteriza angularização processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 90, 485, III e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp nº 1.799.367/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021, DJe 04.11.2021 (Tema 1040/STJ).

·

STF, ARE nº 1454491/MG, Rel. Presidente, j. 12.09.2023, DJe 13.09.2023.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060261-17.2012.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 )

Ressalte-se, ademais, que o agravo interno, ainda que formalmente adequado, não trouxe argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir teses já apreciadas e devidamente afastadas.

Dessa forma,
não se verificando qualquer equívoco ou omissão
na decisão agravada, impõe-se a sua
manutenção integral
, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 03/02/2026